Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747572-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: ADJ Logística e Transportes Ltda Embargada: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicred D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ADJ Logística e Transportes Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 64781237). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator